Tribunal: TJMT
Processo: 1037636-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037636-29.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EZENIRA DE MORAIS GOMES - CPF: 522.847.861-20 (IMPETRANTE), ANA JULIA MAURREM MORAIS GOMES - CPF: 038.237.021-06 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA MAURREM MORAIS GOMES - CPF: 038.237.021-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM SÍNDROME DE DOWN. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por representante legal de estudante portadora de deficiência intelectual associada à Síndrome de Down (CID Q90), matriculada no 1º ano do ensino médio da rede pública estadual em Várzea Grande/MT, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, visando compelir a Administração a disponibilizar profissional Assistente da Educação Especial (ASSEE) para acompanhamento pedagógico da aluna, com fundamento em parecer técnico administrativo favorável e comunicação interna que indicaram a necessidade do referido apoio educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora da Administração Pública em implementar parecer técnico que indicou a necessidade de profissional de apoio educacional para estudante com deficiência configura omissão ilegal apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovável por prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória ou exame aprofundado de circunstâncias fáticas e administrativas.

4.

A existência de parecer técnico administrativo favorável à disponibilização de profissional de apoio não comprova, por si só, a ilegalidade da demora na implementação da medida, diante da possibilidade de entraves administrativos, orçamentários ou de gestão de pessoal.

5.

O direito à educação inclusiva, embora constitucionalmente assegurado, não confere direito subjetivo absoluto à forma específica de prestação do serviço educacional, cabendo à Administração organizar tecnicamente a distribuição de profissionais de apoio conforme critérios pedagógicos e disponibilidade de recursos.

6.

A imposição judicial de disponibilização imediata de profissional de apoio individualizado, sem prova de que os mecanismos de suporte existentes são insuficientes, caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão administrativa da política pública educacional.

7.

A aferição da imprescindibilidade de acompanhamento exclusivo por assistente educacional demandaria análise técnica aprofundada, com eventual produção de prova pericial e oitiva de agentes pedagógicos, providências incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

8.

Não demonstrada recusa de acesso à educação nem comprovado prejuízo irreparável decorrente da demora administrativa, não se caracteriza violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando a pretensão demanda dilação probatória acerca da organização administrativa de política pública educacional.

2.

O direito à educação inclusiva não assegura, de forma automática, a disponibilização de profissional de apoio escolar individualizado, devendo sua implementação observar critérios técnicos e organizacionais da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
EZENIRA DE MORAIS GOMES
, representando sua filha ANA JULIA MAURREM MORAIS GOMES, contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, objetivando, em sede liminar, que seja determinado à autoridade impetrada que cumpra imediatamente a decisão administrativa exarada na CI N° 109144/2025, disponibilizando, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, um profissional de Assistente da Educação Especial (ASSEE) para o acompanhamento pedagógico da estudante na EE Ernandy Mauricio Baracat de Arruda.

Consta da inicial que a impetrante é representante legal de sua filha, estudante de 18 anos, portadora de Deficiência Intelectual Associada à Síndrome de Down (CID10 Q90), matriculada na rede pública estadual de ensino, cursando o 1º Ano do Ensino Médio na EE Ernandy Mauricio Baracat de Arruda, em Várzea Grande/MT.

Alega que, em virtude das necessidades especiais da estudante, protocolou o processo administrativo SEDUC-PRO-2025/123808, solicitando a disponibilização de um Profissional de Apoio Educacional (PAE), tendo a Coordenadoria de Gestão Pedagógica (CGPDMEDI) da SEDUC emitido o Parecer Técnico N° 07170/2025, em 03 de setembro de 2025, favorável à demanda, indicando que a estudante fosse atendida por meio do profissional Assistente da Educação Especial.

Aduz que, em 08 de setembro de 2025, a Coordenadoria de Educação Inclusiva (COEINC), através da CI N° 109144/2025, acolheu o parecer e deferiu o pedido, informando que seriam demandadas as providências necessárias junto à SAGP para liberação do cargo de PAE/ASSEE para acompanhamento educacional da estudante.

Sustenta que, passados mais de 45 (quarenta e cinco) dias da decisão administrativa que reconheceu o direito da estudante, a autoridade coatora permanece omissa, não tendo disponibilizado o profissional especializado, o que configura violação a direito líquido e certo.

Fundamenta seu pedido na Constituição Federal (Arts. 205 e 208, III), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, Arts. 58 a 60) e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015, Art. 28), que impõe ao poder público o dever de assegurar a
"oferta de profissionais de apoio escolar".

Ao final, requer a concessão da segurança para determinar que o Estado de Mato Grosso mantenha o Profissional de Apoio Educacional (ASSEE) à disposição da paciente enquanto ela estiver matriculada na rede estadual de ensino e perdurar sua necessidade, nos termos do Parecer Técnico N° 07170/2025.

A inicial veio instruída com documentos (Id 324728373).

O Juízo originário declinou da competência para este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 96, inciso I, alínea "g", da Constituição do Estado de Mato Grosso (Id 212130138, p. 1/2).

A medida liminar foi indeferida por este Relator (Id 325450384), sob o fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos da relevância do fundamento e do perigo da demora, notadamente pela necessidade de se aferir a organização administrativa estadual.

Em face de tal decisão interlocutória, a impetrante interpôs Agravo Interno (Id 341385855), pleiteando a reforma do
decisum
monocrático para que fosse concedida a tutela de urgência, reiterando a tese de que a própria Administração Pública confessou a necessidade do serviço e a vinculação do ato administrativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa (Id 330688868), arguindo a ausência de direito líquido e certo, defendendo a legalidade da política pública de educação especial balizada pelas Portarias nº 601/2018 e nº 676/2021/GS/SEDUC/MT, sustentando que não há previsão para acompanhante individualizado exclusivo e que a demanda administrativa constitui mero trâmite de gestão sujeito a critérios técnicos e orçamentários.

A autoridade impetrada não prestou informações, conforme certificado (Id 330910875).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id 338118858), manifesta-se pela denegação da segurança, asseverando a inexistência de ilegalidade e a inadequação da via eleita para controle de mérito administrativo que envolva organização de serviços educacionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
EZENIRA DE MORAIS GOMES
, representando sua filha ANA JULIA MAURREM MORAIS GOMES, contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, objetivando, em sede liminar, que seja determinado à autoridade impetrada que cumpra imediatamente a decisão administrativa exarada na CI N° 109144/2025, disponibilizando, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, um profissional de Assistente da Educação Especial (ASSEE) para o acompanhamento pedagógico da estudante na EE Ernandy Mauricio Baracat de Arruda.

O Mandado de Segurança, instrumento de índole constitucional (Art. 5º, LXIX, CF), exige para sua concessão a demonstração inequívoca de direito líquido e certo. Tal conceito jurídico-processual remete a um direito que se apresenta manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão, comprovável de plano por meio de prova documental pré-constituída.

A via mandamental, dada sua celeridade e ausência de dilação probatória, é incompatível com pretensões que demandem investigações técnicas complexas.

Cinge-se a controvérsia em saber se a omissão da autoridade impetrada em disponibilizar profissional de Assistente da Educação Especial (ASSEE) para acompanhamento pedagógico da estudante ANA JULIA MAURREM MORAIS GOMES, portadora de Deficiência Intelectual Associada à Síndrome de Down (CID10 Q90), configura violação a direito líquido e certo, a justificar a concessão da medida liminar pleiteada.

No caso em tela, a impetrante fundamenta seu direito na existência de um parecer técnico e uma comunicação interna da SEDUC/MT que teriam "deferido" a disponibilização de profissional de apoio.

Embora a documentação acostada aos autos indique que houve manifestação favorável da Administração Pública quanto à necessidade de disponibilização do profissional de apoio, através do Parecer Técnico N° 07170/2025 e da CI N° 109144/2025, não há elementos suficientes para aferir, de plano, se a não implementação imediata da medida decorre de mera recalcitrância administrativa ou se existem questões orçamentárias, procedimentais ou de gestão de pessoal que justifiquem o lapso temporal entre a decisão administrativa e sua efetivação.

Todavia, cumpre observar que a análise da legalidade de um ato omissivo estatal em matéria de políticas públicas educacionais não se esgota na mera verificação de trâmites internos.

Ademais, a concessão da medida liminar, nos moldes requeridos, poderia configurar indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, sem que tenha sido oportunizado à autoridade impetrada o direito de apresentar as justificativas para a não implementação imediata da medida deferida administrativamente.

O direito à educação inclusiva, embora de envergadura constitucional e reforçado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (incorporada com
status
de emenda constitucional, Decreto 186/2008 e Decreto 6949/2009), não confere ao beneficiário um direito subjetivo absoluto à escolha do modo de prestação do serviço, independentemente da organização técnica da Administração.

O profissional de apoio escolar mencionado na Lei nº 13.146/2015 (Art. 28, XVII) deve ser disponibilizado conforme a necessidade aferida tecnicamente, mas sua atuação não implica, obrigatoriamente, em exclusividade ou acompanhamento individualizado em tempo integral, salvo prova robusta de que tal medida é a única capaz de garantir o acesso ao ensino.

Nesse diapasão, a pretensão de compelir o Estado a disponibilizar um Assistente da Educação Especial (ASSEE) específico para a aluna, desconsiderando os critérios de compartilhamento de profissionais e a autonomia pedagógica da unidade escolar, esbarra na ausência de prova pré-constituída sobre a absoluta ineficácia dos meios de apoio já existentes.

Cumpre observar que, para se concluir pela ilegalidade da omissão estatal, seria necessário perquirir se o suporte oferecido atualmente pela EE Ernandy Mauricio Baracat de Arruda é insuficiente a ponto de anular o direito fundamental à educação da substituída.

Tal investigação exige dilação probatória, oitiva de coordenadores pedagógicos e, eventualmente, perícia multidisciplinar para contrastar o Parecer Técnico nº 07170/2025 com a realidade fática da unidade escolar e a disponibilidade de recursos humanos do Estado.

A Administração Pública, sob o pálio dos princípios da eficiência e da reserva do possível, detém certa margem de discricionariedade técnica para organizar a distribuição de profissionais de apoio de modo a atender o maior número de alunos com necessidades especiais, sem que isso configure, por si só, violação a direito líquido e certo. A judicialização de tais escolhas sem uma prova documental irrefutável de prejuízo irreparável e de desvio de finalidade constitui ingerência indevida do Poder Judiciário em esfera de gestão administrativa.

Ademais, como pontuado no parecer ministerial (Id 338118858), não se verifica recusa de acesso à educação, estando a aluna matriculada e frequentando as aulas.

A controvérsia sobre o lapso temporal para a implementação de um parecer interno de gestão não transmuda a omissão administrativa em ato ilegal passível de correção por via mandamental, especialmente quando não demonstrado que tal demora decorre de mera desídia injustificada, e não de entraves burocráticos e orçamentários legítimos.

Nesse contexto, à luz das premissas constitucionais que regem o mandado de segurança, conclui-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de um dever jurídico líquido, certo e imediato da autoridade coatora em disponibilizar o profissional nos moldes requeridos, sem que se proceda a uma instrução processual vedada nesta via.

A respeito, essa e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER — CRIANÇA — PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO — IMPOSSIBILIDADE — DISPONIBILIZAÇÃO DE AGENTE EDUCACIONAL INFANTIL — SUFICIÊNCIA.

Não demonstrada a imprescindibilidade da contratação de professor auxiliar para atendimento exclusivo a criança (pessoa com deficiência – PCD), suficiente a disponibilização de agente educacional infantil para auxiliá-lo no desenvolvimento de sua autonomia. Recurso provido em parte.”
(Rai nº 1029864-83, Rel. Marcio A. Guedes, j. em 13.09.2024)

No mesmo sentido, de minha relatoria o Agravo de Instrumento nº 1003769-45.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
denega-se a segurança
ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo e, via de consequência,
julga-se prejudicado o agravo interno
(Id 341385855), em razão da perda superveniente de objeto decorrente do julgamento de mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026